Tribunal: TJDFT
Processo: 0742536-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. ARTIGO 22, §1o, DA RESOLUÇÃO No 303/CNJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em contexto de cumprimento de sentença, (i) indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) rejeitou as alegações de inconstitucionalidade; (iii) determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme a Resolução CNJ n. 303/2019; e (iv) homologou os cálculos apresentados pela autora.
2. A controvérsia consiste em (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória constitui óbice à continuidade do processo executivo; verificar se é possível a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito em cumprimento de sentença, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da referida Resolução, à luz da EC no 113/2021.
3. O ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de medida liminar, não constitui óbice à continuidade da execução, pois a rescisória não suspende automaticamente a eficácia de título executivo judicial transitado em julgado, conforme o disposto no art. 969 do CPC. A mera probabilidade de êxito na ação rescisória não é suficiente para justificar a suspensão da execução, dado que não há decisão definitiva que estabeleça a prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.
4. A EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção monetária e aos juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic.
5. A alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública não importa no afastamento dos encargos anteriores incidentes sobre o principal.
6. Não há vício de inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.